Tribunal: TJMT
Processo: 1020859-08.2021.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020859-08.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Anulação, Adimplemento e Extinção, Honorários Advocatícios, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOATHAN RIOS DA SILVA - CPF: 049.017.633-00 (ADVOGADO), NORONHA CAMINHOES E TRATORES LTDA - ME - CNPJ: 69.606.382/0001-06 (AGRAVADO), ELIZABETE KONAGESKI DA SILVA - CPF: 428.691.880-72 (AGRAVANTE), AGCO DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - CNPJ: 59.876.003/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO), JOVANE MARCONI ZAGO - CPF: 970.126.888-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEIDI ROSANGELA HETZEL - CPF: 611.132.200-15 (ADVOGADO), FERNANDA CRISTINA BRANDAO SILVA CAMARGO - CPF: 995.959.401-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEFERIMENTO DE LIMINAR – SUSPENSÃO DO FEITO ORIGINÁRIO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NÃO LIBERAÇÃO DE VALOR BLOQUEADO A QUALQUER DAS PARTES – PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE – AGUARDO DO JULGAMENTO DO MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALINHAMENTO COM DECISÃO PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA AJUIZADO ANTERIORMENTE – RECURSO DESPROVIDO.

1- Os pleitos deste agravo e do conexo, bem como do MS são distintos, mas acabam afunilando em uma consequência só, que é a liberação ou não do valor em questão. Caso acolhido qualquer das 3 medidas intentadas, pode-se liberar o valor em questão.

2- A decisão no MS foi primeiro proferida, cabendo a esta relatora dos RAI’s seguir o mesmo caminho, sob pena de afrontar o que lá já se decidiu.

3- Eventual decisão liberando o valor a qualquer das partes traria possível irreversibilidade, de modo que prudente a aferição no mérito do agravo de instrumento quanto aos andamentos do feito originário.

4- Nos termos do art. 300, §3º, do CPC,
“A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO 1020859-08.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ELIZABETE KONAGESKI DA SILVA

AGRAVADO: NORONHA CAMINHÕES E TRATORES LTDA - ME

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno contra decisão de deferimento de efeito suspensivo ao agravo de instrumento
interposto por
NORONHA CAMINHÕES E TRATORES LTDA - ME
de decisão proferida em Cumprimento De Sentença Em Ação De Reparação De Danos n.º 203/1999, 0001208-61.1999.8.11.0005, Códigos 8096 e 11806303, 1ª Vara cível da Comarca de Diamantino/MT, em que se indeferiu pleito de nulidade do feito.

A agravante
ELIZABETE KONAGESKI DA SILVA
aduz que “
o Agravado foi devidamente citado, sendo referida citação recebida pelo Sr. Jaldes Silva Santos, portador da Cédula de Identidade RG sob o nº 143332 SSP/PI (Doc. 06), sendo este, inclusive quem assinou como testemunha do Aditivo 08 da Alteração Contratual do Agravado (Doc. 19)
” e que “
a citação foi endereçada à Rodovida BR 316, KM 08, Bairro Santo Antônio, Teresina – PI, CEP 64022-200, sendo este o mesmo endereço constante no Aditivo 04 de Alteração Contratual”.

Defende que, “
embora não se constate a procuração do causídico Nelson Nery nos autos originais nº 0001208-61.1999.811.0005, fato é que foi apresentada contestação extemporânea pelo mesmo, conforme o próprio informa na referida petição que o protocolo extemporâneo se deu em razão do equívoco entre as Comarcas de Diamantina – MG e Diamantino – MT (Doc. 07), sendo confirmada tal extemporaneidade na Certidão (Doc. 08)
” e que “
a alegação do Agravado de SUPOSTO total desconhecimento do causídico Nelson Nery, não procede, visto que referido causídico patrocinou em favor do Agravado, em no mínimo mais 02 (duas) ações na Comarca de Teresina – PI”.

Assevera, “
quanto a SUPOSTA alegação do Agravado de que, a intimação do cumprimento de sentença, se deu à Sr. Noronha Filho, diretor administrativo de Noronha Véiculos, fato é que referida empresa Noronha Veículos (nome fantasia), possui razão social J. Noronha Mota & Cia Ltda (Doc. 23), sendo do mesmo grupo econômico, que a Noronha Caminhões e Tratores Ltda, ora Agravado, conforme se constata pela informação da ações supracitadas, em que são partes Noronha Veículos e Noronha Caminhões e Tratores Ltda, bem como na sentença proferida no referido autos (Doc. 24), além da ação de execução nº 0003260-47.2001.8.18.0140 ajuizada por Banco do Nordeste, contra Noronha Caminhões e Tratores e Noronha Veículos Ltda (Doc. 25
)”.

Salienta que, “
além de a Agravante peregrinar para tentar receber o que lhe é devido de Noronha Caminhões e Tratores Ltda, há mais de 15 (quinze) anos, ainda tem que se valer contra falcatruas do mesmo e de terceiros, restando demonstrado assim, possível fraude à execução, que encontra-se em discussão no Mandado de Segurança nº 1021202-04.2021.8.11.0000 interposto por terceiro de total má-fé
”.

Requereu o recebimento do recurso com efeito suspensivo e, no mérito, o provimento (id. 111593465).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 118504967).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – DIALETICIDADE

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em contrarrazões, a parte agravada diz que o recurso ofende o princípio da dialeticidade.

O CPC/2015, art. 932, III, estabelece que o relator não conhecerá do recurso
“
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

Conforme
ensinamento de NELSON NERY, o recurso que não ataca os fundamentos da decisão recorrida
“é aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga,
imprecisa
, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo,
sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida
, o que acarreta o não conhecimento do recurso”
(NERY JUNIOR, Nelson. Comentários ao Código de Processo Civil. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015, pag. 1851).

Nos termos do art. 1.010, II, do CPC/2015,
“A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá (...) a exposição do fato e do direito”.

É ensinamento do STJ de que
“O princípio da dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de apresentar em seu recurso argumentos de fato e de direito destinados a ensejar a reforma da decisão impugnada.”
(AgInt no REsp 1472043/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 20/02/2017).

A preliminar de não conhecimento do interno não merece prosperar, tendo em vista que o recurso atende ao princípio da dialeticidade e a parte agravada não aponta qualquer trecho em que a peça tenha sido imprecisa, vaga ou repetitiva. As alegações de não conhecimento do recurso são genéricas.

Assim, conheço do recurso e REJEITO A PRELIMINAR.

É como voto.

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno contra decisão de deferimento de efeito suspensivo ao agravo de instrumento
interposto por
NORONHA CAMINHÕES E TRATORES LTDA - ME
de decisão proferida em Cumprimento De Sentença Em Ação De Reparação De Danos n.º 203/1999, 0001208-61.1999.8.11.0005, Códigos 8096 e 11806303, 1ª Vara cível da Comarca de Diamantino/MT, em que se indeferiu pleito de nulidade do feito.

A pretensão da Noronha é declarar a nulidade de andamentos do feito originário com liberação de valores bloqueados, enquanto que a pretensão da Elizabete é a manutenção da penhora e dos andamentos do processo.

Alega-se ausência de devida intimação/citação.

Antes da interposição deste agravo, surgiu o
MS 1020752-61.2021.

Os pleitos deste agravo e do conexo, 1020865-15.2021, bem como do MS 1020752-61.2021 são distintos, mas acabam afunilando em uma consequência só, que é a liberação ou não do valor em questão. Caso acolhido qualquer das 3 medidas intentadas, pode-se liberar o valor em questão.

Por isso, pela segurança jurídica e pelo entrelace dos recursos e do MS a este TJ dirigidos, certamente que as decisões devem estar em sintonia.

A decisão no MS, de relatoria da Eminente Desa. Antônia, foi primeiro proferida, cabendo a esta relatora dos RAI’s seguir o mesmo caminho, sob pena de afrontar o que lá já se decidiu.

O pedido do MS é de que,
“Liminarmente, em razão da iminência do depósito dos valores de propriedade do impetrante nos autos do Processo 0001208-61.1999.8.11.0005, conforme decisão sob id. n. 70237716, suspender os efeitos desta decisão, determinando a imediata liberação do montante de R$1.000.000,00 (um milhão de reais) em favor do impetrante, por ser incontroversa a propriedade do impetrante, em razão da sentença transitada em julgado nos autos do 0223624-20.2021.8.06.0001 (25ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE FORTALEZA/CE)”.

A lá relatora decidiu por deferir “
PARCIALMENTE o pleito liminar, tão só para suspender os efeitos da decisão proferida pela Autoridade Impetrada
”:

“[...] Vistos.

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar, impetrado por JOAQUIM NORONHA MOTA FILHO, contra suposto ato ilegal atribuído ao EXMO. SR. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE DIAMANTINO/MT, Dr. André Luciano Costa Gahyva, consistente na decisão interlocutória de Id. 70237716, em razão de ter consignado que "os efeitos da determinação de ID. 68790926 se estendem a integralidade dos créditos de titularidade da empresa executada Noronha Caminhões e Tratores Ltda., na quantia de R$2.516.837,20".

O impetrante defende, em síntese, que “a integralidade dos créditos de titularidade da empresa Noronha Caminhões e Tratores Ltda. limita-se ao montante de R$1.516.837,20 (um milhão, quinhentos e dezesseis mil, oitocentos e trinta e sete reais e vinte centavos), uma vez que o impetrante "terceiro alheio aquele processo" é proprietário de parte do referido crédito no montante de R$2.516.837,20, sendo sua parte o valor de R$1.000.000,00 (um milhão de reais), conforme sentença transitada em julgado (doc. anexo) na data de 28/10/2021 (doc. anexo), oriunda do Processo n. 0223624-20.2021.8.06.0001, o qual tramitou na 25ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza-CE” (sic).

Afirma que a mencionada decisão interlocutória “padece de ilegalidade e teratologia, constringindo patrimônio de terceiros, no caso do impetrante, causando danos e turbação, uma vez que ignorou as circunstâncias incontroversas de direito e as provas pré-constituídas, as quais materializam o direito líquido e certo do impetrante” (sic).

Alega que “o impetrante é terceiro de boa-fé, em razão do direito à propriedade de parte do crédito identificado pelo código DN 4975 ter se dado no período do fato constitutivo (janeiro/1991 à dezembro/2000), sendo a sentença do processo n. 0223624-20.2021.8.06.0001 meramente declaratória do direito pré-constituído” (sic).

Discorre que a decisão que deu azo à impetração do presente mandamus “CONSTRINGE PATRIMÔNIO DE TERCEIROS E EXCEDE A SUA PRÓPRIA COMPETÊNCIA, NA TENTATIVA DE DESCONSTITUIR A SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO N. 0223624-20.2021.8.06.0001 (25ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE FORTALEZA/CE) CONFIGURANDO VERDADEIRO ABUSO DE AUTORIDADE” (sic).

Acrescenta que “o impetrante SEQUER é parte nos autos do Processo n. 0001208-61.1999.8.11.0005 (1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE DIAMANTINO/MT), restando impossível qualquer constrição patrimonial em seu desfavor por algo relacionado a este processo” (sic).

Anota que “resta perfeitamente configurada a violação ao direito líquido e certo do impetrante” (sic), bem como que “restou configurada a teratologia da decisão sob id. n. 70237716, a qual substancia-se em pedido inexistente, constringe ilegalmente patrimônio de terceiros, causa turbação e excede a sua própria competência” (sic).

Forte nesses argumentos, requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da mencionada decisão, determinando a imediata liberação do montante de R$1.000.000,00 (um milhão de reais) em favor do impetrante, por ser incontroversa a propriedade do impetrante, em razão da sentença transitada em julgado nos autos do 0223624-20.2021.8.06.0001 (25ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE FORTALEZA/CE).

É o que merece registro.

Decido.

Sabe-se que a ação mandamental é cabível contra ato de autoridade que, ilegalmente ou com abuso de poder, violar direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la, sendo imprescindível a existência de prova pré-constituída como condição essencial à verificação da ilegalidade.

Pois bem. É certo que a concessão de provimento liminar em mandado de segurança reclama a presença concomitante dos requisitos relativos à relevância dos fundamentos jurídicos da impetração e a possibilidade de sobrevir ao impetrante a ineficácia da medida reclamada, caso não seja liminarmente concedida (artigo 7º, III, da Lei nº. 12.016/2009).

No caso concreto, em juízo de cognição sumária, tenho por relevantes os fundamentos jurídicos da impetração, bem como o risco de ineficácia da medida, caso não seja concedida liminarmente. Explico.

Infere-se que os autos de origem tratam-se de cumprimento de sentença apresentado por Elizabete Konageski da Silva em desfavor de AGCO do Brasil Comercio e Indústria Ltda. e NORONHA CAMINHÕES E TRATORES LTDA.

Consta que a exequente informou ao juízo a existência de um crédito a ser pago para a executada, pugnando pela intimação da pagadora MAN LATIN AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. para que procedesse ao depósito daquela quantia, e o pedido foi deferido.

Todavia, no caso, há evidências de que o impetrante é detentor/proprietário de parte do crédito identificado pelo código DN 4975, no montante de R$1.000.000,00 (um milhão de reais), perante à MAN LATIN AMERICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, conforme sentença transitada em julgado na data de 28/10/2021 (Id. 109591497), oriunda do Processo Declaratório n. 0223624-20.2021.8.06.0001, o qual tramitou na 25ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza-CE.

Consta que o referido Processo teve como objeto a declaração do direito do impetrante, na qualidade de ex-sócio da empresa NORONHA CAMINHÕES E TRATORES LTDA, à parte do crédito de IPI identificado pelo código DN 4975, o qual fora constituído no período de janeiro/1991 à dezembro/2000, omitido do balanço patrimonial quando da saída do impetrante do quadro societário em 30/04/2002.

Desta forma, entendo, a princípio, com base nos artigos 19 e 20 do CPC, que tal crédito não pode ser confundido com constituição de direito, em razão da natureza declaratória do processo.

De mais a mais, há decisão anterior, de juízo diverso, com trânsito em julgado, onde foi homologado o acordo quanto ao crédito de R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais) que seriam repassados ao ora impetrante, e quanto ao remanescente de R$ 1.516.837,20 (um milhão, quinhentos e dezesseis mil, oitocentos e trinta e sete reais e vinte centavos), também relativo a restituição de Impostos sobre Produtos Industrializados, identificado pelo Código DN 4975, à titularidade de NORONHA CAMINHÕES E TRATORES LTDA, sendo estes valores originários de fatos geradores do período de janeiro de 1991 a dezembro de 2000, conforme descrito na sentença.

Registre-se, por importante, que o Juízo da 25ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza/CE, em 26/10/2021, nos autos do Processo n. 0223624-20.2021.8.06.0001, expediu ordem expressa para a empresa MAN LATIN AMERICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA., repassar o valor mencionado (R$ 1.000.000,00) ao impetrante (Id. 109591497).

Contudo, na data de 29/10/2021, após o trânsito em julgado do processo que tramitou na Comarca de Fortaleza/CE, o Juízo da Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, determinou para a MAN LATIN AMERICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA., comunicação da penhora dos créditos a serem recebidos pela empresa Noronha Caminhões e Tratores Ltda., sem qualquer menção ao crédito do impetrante, fato que gerou a recusa da empresa MAN LATIN AMERICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. em repassar o valor do acordo homologado anteriormente, ao impetrante.

E, tendo o ora impetrante feito o pedido nesse sentido à autoridade tida por coatora, esta terminou por indeferi-lo, discorrendo que os efeitos da determinação “se estendem a integralidade dos créditos de titularidade da empresa executada Noronha Caminhões e Tratores LTDA na quantia de R$ 2.516.837,20” (Id. 70237716).

Sendo assim, diante do que foi exposto há indicativos de que a autoridade coatora incorreu em flagrante ilegalidade ou teratologia, pois interferiu em coisa julgada ao determinar a penhora da integralidade dos créditos no valor de R$ 2.516.837,20. O que, pelo menos de início, evidencia lesão ao direito líquido e certo suscitado no writ.

Vislumbra-se, também, que diante da natureza da ação e na forma que foi determinada a penhora, o prejuízo ao impetrante está evidente.

Com essas considerações, com esteio no art. 7º, inciso III, da Lei 12.016/2009, DEFIRO PARCIALMENTE o pleito liminar, tão só para suspender os efeitos da decisão proferida pela Autoridade Impetrada.

Notifique-se ao Juiz de Direito tido por autoridade coatora, inclusive, para que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que entenda devidas.

Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.

Cumpra-se.”

Assim, nos limites do que lá se decidiu é que este agravo, e o conexo, devem seguir, sem mais nem menos, sendo certo que eventual dúvida quanto à liberação ou não de eventual valor deve ser dirigida à relatora do MS, pois quem proferiu a primeira decisão suspensiva.

Eventual decisão liberando o valor a qualquer das partes traria possível irreversibilidade, de modo que prudente a aferição no mérito do agravo de instrumento quanto aos andamentos do feito originário.

Nos termos do art. 300, §3º, do CPC,
“A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

Ante o exposto,
DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022